Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705637-10.2023.8.07.0002 RECORRENTE: THIAGO AZEVEDO DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CARÁTER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM. FIXAÇÃO EX OFFICIO. 1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Consoante se infere do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama digital. 2.1. No caso concreto, foram observados, na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, o número do contrato de crédito e a expressa informação sobre a data de vencimento da prestação inadimplida e das demais subsequentes, revelando-se insubsistente o argumento do recorrente de que se trataria de notificação de caráter genérico. Preliminar rejeitada. 3. Inexistindo a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. 4. A despeito da possibilidade de discussão acerca da ilegalidade de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, esta somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Precedentes. 5. Não obstante seja possível a revogação da gratuidade de justiça a qualquer tempo, faz-se necessária a demonstração de alteração do quadro fático que ensejou o deferimento do benefício. 5.1. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que, após o deferimento da gratuidade de justiça em favor do réu, houve modificação das condições financeiras, mostra-se inviabilizada a revogação do benefício. 6. Apesar de julgados improcedentes, os honorários sucumbenciais relativos aos pedidos reconvencionais não foram fixados na origem, razão pela qual devem ser contemplados, ex officio, para condenar o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Fixação da sucumbência na Reconvenção. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III e V, 46, 51, § 4o, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa ao direito de informação, pois a instituição financeira fixou a incidência da capitalização diária, sem especificar o percentual da taxa diária de juros para o contrato; b) artigo 396 do Código Civil, sustentando a descaracterização da mora, em razão da capitalização diária abusiva; c) artigo 3o do Decreto-lei no 911/1969, defendendo que não há previsão legal expressa acerca da indispensabilidade da purga da mora para apreciação do pedido revisional; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ, sendo descabida a aplicação de multa por recurso protelatório. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/SP 192.649 (ID 63727574). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 3o do Decreto-lei no 911/1969 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021